Tribunal: STF
Processo: ARE 1353873
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. REGIME ESTATUTÁRIO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL GARANTIDORA DO DIREITO VINDICADO (ART. 165, VII E ART. 197 DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MONSENHOR TABOSA/CE). PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. VANTAGEM DEVIDA. PRECEDENTES TJCE. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. LIMITES COM DESPESA DE PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCUMPRIMENTO DE DIREITOS SUBJETIVOS DE SERVIDORES. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. PERCENTUAL A SER DEFINIDO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA (ART. 85, §4º, II, CPC/15). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, DE OFÍCIO, APENAS PARA DETERMINAR QUE A DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL DA VERBA SUCUMBENCIAL SEJA PROCEDIDA QUANDO LIQUIDADO O JULGADO. 1. O cerne da questão posta em análise consiste em averiguar se a Demandante, servidora pública do Município de Monsenhor Tabosa/CE, ostenta direito ao percebimento de Adicional por Tempo de Serviço (quinquênio), bem como a condenação do Ente público ao pagamento das parcelas pretéritas não adimplidas. 2. Destarte, conforme previsto na Lei Orgânica do Município de Monsenhor Tabosa (art. 79, inciso XIV), a parte Autora faz jus a "gratificação adicional de cinco por cento (5%), correspondente a cada quinquênio de serviço público efetivamente prestado", sendo o entendimento desse Egrégio Sodalício de que é autoaplicável a norma que prevê o pagamento de adicionais por tempo de serviço e estabelece de forma clara os critérios para sua implementação, haja vista a sua aptidão para produzir todos os efeitos relativamente aos interesses e situações que o legislador quis regular. 3. Lado outro, anoto que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do ente público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor, sobretudo na hipótese de despesas decorrentes de decisão judicial. (A esse respeito veja-se AgInt no REsp 1678968/RO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 05/04/2018) 4. Nessa guisa, visto que o Apelante não juntou quaisquer documentos que comprovassem o efetivo pagamento das referidas verbas, impõe-se confirmar a Sentença na parte em que deferido a Requerente o direito de receber o pagamento das parcelas vencidas e não pagas do adicional por tempo de serviço, respeitada a prescrição quinquenal (art. 1º do Decreto nº 20.910/32), sob pena de enriquecimento ilícito da Administração. 5. Por fim, registra-se que a Sentença deve ser reformada, de ofício, haja vista que a definição do percentual da verba honorária deve ser postergada para a fase da liquidação do julgado, considerando a iliquidez da condenação, tudo em estrita conformidade com o diploma processual emergente (art. 85, §4º, II, CPC), momento em que deve ser observada também a sua respectiva majoração (art. 85,§11, CPC). 6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença reformada em parte para que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados somente por ocasião da liquidação do julgado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente